Tribunal: TJDFT
Processo: 0730420-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730420-77.2020.8.07.0000 Agravante(s) COOPERFORTE – COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA Agravado(s) ANTONIO RICARDO FERREIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 68181439 do feito de referência) que, no cumprimento de sentença manejado pela COOPERFORTE Ltda. contra Antônio Ricardo Ferreira, indeferiu o pedido para que seja enviado ofício à FUNCEF para que informe ao aludido Juízo sobre eventual existência de plano de previdência privada complementar e seus respectivos valores em nome do executado. Em suas razões de recurso (ID 18767766), a agravante salienta que, na origem, ajuizou contra o agravado ação monitória e que, na fase de cumprimento de sentença, após restarem infrutíferas todas as tentativas de localização de bens para pagamento da dívida, requereu a diligência acima indicada ao Juízo de origem, a qual foi indeferida sob o fundamento de que os valores relativos à previdência privada têm caráter alimentar e não se aplica ao caso as exceções legais para afastar a impenhorabilidade de eventual verba desta natureza. Aduz, em suma, que a decisão agravada viola os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo, tendo em conta que o Estado-Juiz teria o poder-dever de promover a devida prestação jurisdicional quando provocado. Destaca que o saldo constituído a partir das contribuições dos participantes do fundo de previdência, na maioria dos casos, podem ser resgatados, “dando colorido de mero investimento às quantias acumuladas”, de maneira que, em tais casos, não há falar em impenhorabilidade. Requer, ao final, a antecipação de tutela recursal para “deferir liminarmente que seja oficiado à FUNCEF (...), para que informe ao Juízo acerca da existência de planos de previdência privada/complementar em nome do Executado e seus respectivos valores, para posterior análise de pedido de penhora (...)”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 18767769). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não obstante a alegação da agravante, o requisito da probabilidade do direito invocado não se mostra evidente no caso. Isso porque, a menos neste juízo de cognição sumária, não se vislumbra desacerto no fundamento utilizado pelo Juízo de origem para indeferir a diligência requerida pela agravante, qual seja, o caráter alimentar dos valores referentes à previdência complementar e, por conseguinte, a impenhorabilidade da verba, nos termos do art. 833, IV, do CPC[1]. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado da 2a Turma Cível deste e. TJDFT, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORABILIDADE. CONTA CORRENTE. CONTA POUPANÇA. FUNDO DE INVESTIMENTO. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a revogação do bloqueio de valores para fins de penhora. 2. Para que se possa constatar a impenhorabilidade de quantia bloqueada em conta bancaria, é necessário que a parte afetada demonstre, por meio de extrato ou outro documento, a origem da quantia depositada, a fim de se verificar se possui natureza alimentar. 3. De acordo com o inc. X do art. 833 do novo Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833, CPC/2015). 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a referida impenhorabilidade não se restringe aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também aos mantidos em fundo de investimentos, em conta poupança, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 5. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas para plano de previdência complementar não retira o caráter previdenciário e, portanto, alimentar da verba em questão, o que atrai a incidência da impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1074232, 07139342220178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 21/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, outrossim, não se vislumbrar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento do pleito liminar, tendo em vista que a não localização de bens passíveis de penhora, como também o indeferimento da diligência requerida pela agravante, determinou a suspensão do feito, conforme consignado na decisão agravada, e não a sua extinção. Saliente-se, por fim, que o debate ora incitado deverá ser analisado pelo colegiado com a profundidade necessária após a manifestação da parte agravada. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;